Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-46.2021.8.11.0111
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001680-46.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVELISE HELENA SANTIAGO LIMA - CPF: 828.707.991-87 (RECORRENTE), CLAUDIA DINIZ PIRES AGUERO - CPF: 032.345.541-70 (ADVOGADO), RAFFAELA CAMELO SASSO - CPF: 025.344.091-23 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001680-46.2021.8.11.0111

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
EVELISE HELENA SANTIAGO LIMA

Recorrido
:
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO.
VEÍCULO EM CONDIÇÕES INSALUBRES.

AUSÊNCIA DE PROVAS DA INSALUBRIDADE.
DESGASTE INTERNO DECORRENTE DO USO ORDINÁRIO DO VEÍCULO.
CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc.
Deixo
de
apresentar
o
relatório
, forte no
artigo
38 da Lei
no
9.099/95.
A priori,
devemos

considerar

os

princípios

norteadores
dos
juizados

especiais
,
dispostos
no
artigo
2o da lei 9.099/1995 que
dentre

outras

regras
,
estabelecem
que o
juiz

não

está

obrigado

a

ater
-
se a

todas
as
teses

apresentadas

pelas

partes
, mas de
consignar

apenas

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.
Fundamento
.

Decido
.
PRELIMINARES
Em

sede
de
preliminar
,
a

autora

pleiteia

os

benefícios
da
assistência

judiciária
, o que de
fato

resta

comprovado
com a
declaração
de
hipossuficiência
,
defiro
que
seja

concedido
o
pleito
.
Analisada
a
preliminar
,
passo

a

apreciação
do
mérito
. MÉRITO
Verifica
-se,
desde
logo, que
o

deslinde
da
controvérsia

não

carece
de
dilação

probatória
,
uma

vez
que as
provas

trazidas
para
os
autos
permitem
de forma
segura
a
formação
do
convencimento
, o que,
em

última

análise
,
confrontaria
com
os

princípios
da
celeridade
e
economia
processual.
Não

havendo
que se
falar

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
, face
aos

documentos

corroborados

nos
autos e
provas

suficientes
para
julgamento
,
sem

ações

protelatórias
.
Isso

porque

mesmo

cabendo

às

partes
o
ônus
da
prova
(art. 373 do CPC), é o
juiz

quem

verifica
a
conveniência
de
sua

produção
,
selecionando

quais
as
indispensáveis
para
a

instrução
e
julgamento
da
lide
.
Assim
,
considerando
que
o

conjunto

probatório

apresentado
é
suficiente
para
a

apreciação
da
pretensão
,
pois

constatadas
as
condições

pertinentes
,
cumpre

ao

Magistrado

decidir
a
lide
,
conforme
o
estado

em
que se
encontra
o
processo
.
Dessa
forma,
conheço

diretamente
do
pedido

julgando

antecipadamente
a
lide

nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.
De
início
,
vislumbra
-se que a
relação

jurídica

existente
entre a
parte

autora
e a
requerida
,
uma

vez
que a
parte

autora

encontra
-se
abarcada

pelo

conceito

normativo

positivado

nos

arts
.
2o c/c 17 c/c 29 da Lei
no
8.078/90 e,
igualmente
, a
parte

ré

subsume-se

ao

conceito
especial do art. 3o do
referido
diploma legal.
Por

essa

razão
,
impõe
-
se
a

inteira

aplicação
das
normas

previstas
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
- que
positiva
um
núcleo
de
regras
e
princípios

protetores
dos
direitos
dos
consumidores
. No
entanto
,
em que pese se tratar de relação de consumo
,
a

inversão
do
ônus
da
prova

não
é
absoluta
e
ao

autor

cabe

minimamente

demonstrar

os

fatos
,
não

havendo
que se
exigir

prova

negativa
da
parte

adversa
.
Conforme
se
depreende
dos autos, a
requerente

adquiriu

bilhetes
de
passagem
da
empresa

requerida
,
porém
se
sentiu

lesada

por

não

conseguir

descansar

durante
a
viagem
, e
indignada

não

viu

alternativa

senão
o
ajuizamento
da
presente

ação
.
Ocorre
que,
não

há
no
processo

suporte

probatório

mínimo

suficiente
a
dar

respaldo

às

alegações
do
consumidor
, no
sentido
de que as
provas

apresentadas
no ID No 73228234 e 73228238,
visto
que
aparentemente

não

demonstram
total
falta
de
higiene
pela
requerida
. O
fato
de
a

autora

não

conseguir

repousar

durante
o
longo

período
de
viagem
, e
ainda
,
não

viajar

em
um
veículo
que
proporcione
um
agradável

cheiro
no
banheiro
, com
estofado

encardido
,
geladeira

enferrujada
e
ar

condicionado
com
filtro

sujo
,
não
é
fato

gerador
de
danos

morais

reparatórios
,
pois

considera
-se
por

ampla

doutrina
e
jurisprudência

como

mero

aborrecimento
e
dissabor
do
cotidiano
.
Desta
feita
,
não

resta

comprovado

abalo

psicológico

capaz
de
gerar

danos

morais
.

Nesse

sentido
,
entende
a
jurisprudência
do Tribunal de
Justiça
do Estado do
Mato
Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATO CANCELADO – DESCONTO ÚNICO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DO VALOR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Acerca
da
inexistência
de
contratação
,
tem
-se dos autos que
apesar
do
cancelamento
do
contrato
, a
partir

deste
,
houve
o
débito
no
benefício
do
apelante

consoante

documentação
dos autos, que o banco
não

desconstituiu
o
direito
do
autor
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II do CPC.
Assim
,
não

há

elementos

a

afastar
a
responsabilidade
,
já
que
o

desconto
é
indevido
.
Portanto
,
impõe
-
se a

declaração
da
inexistência
da
relação

jurídica
, dada a
falha

na

prestação
do
serviço
, e
em

sendo
a
relação

consumerista

incide
as
normas
da lei 8078/90 que
dispõe
o
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
. Com
relação

ao

dano
moral, a
considerar
a
situação

concreta
dos autos,
entendo

não

estar

configurado
o
abalo
e
constrangimento

intimo

a

imagem
do
apelado
/
autor
,
em

razão
de que
o

desconto
se
procedeu

uma

única

vez
, e
não

perdurou
a
ponto
de
lhe

causar

dor
,
humilhação

ou

constrangimento

extremo
.
Dessa
forma,
competia
à
parte

apelante

comprovar
que a
conduta

embora
irregular,
foi

capaz
de
gerar

abalo
à
sua

integridade

psíquica

ou
moral, se
limitando

ao

mero

aborrecimento
,
não

sendo

suficientes
para a
caracterização
de
abalo

psíquico
e moral
indenizável
.
(N.U 1000287-71.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
18/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)”.

Não

há
que
falar
-se
em

dano
moral a
ser

indenizado
,
levando
-se
em

conta
que
o

Requerido

está

acobertado
pela
excludente
da
responsabilidade
civil.
No que
tange

ao

pedido
de
danos

materiais
, pela
devolução
do valor
pago

por

suas

passagens
,
nos

valores
de R$ 125
,79
e R$ 122,19,
perfazendo
um total de R$ 274,88 (
duzentos
e
setenta
e
quatro

reais
e
oitenta
e
oito

reais
),
entendo
que
não

haja

respaldo

suficiente
para o
ressarcimento
,
uma

vez
que as
viagens

foram

concluídas
,
não

havendo

falha

na

serviço
do
prestado
. Ante o
exposto
, com
fulcro
no art. 487, I do CPC
c.c
. art.
6o da Lei
no
.

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos
da
inicial
para.
Nos
termos
do art.
40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão

ao

Meritíssimo
Juiz
Togado
para posterior
homologação
.

CÁSSIA COELHO SANTEIRO
Juíza

Leiga

Vistos
, etc.
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.
Intimem
-se as
partes
da
sentença
.
Data do
sistema
. P.R.I. OTÁVIO
PEIXOTO Juiz
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando

que
permaneceu

em

viagem

por

mais
de 12h (doze horas)
em

ônibus
"
sem

higiene
, com
banheiro

fétido
,
encosto
de
cabeça
do banco
encardido
/
sujo
,
bem

como

ouvindo
um
barulho

irritante
e
constante
",
razão
pela
qual

não

conseguiu

descansar

durante
a
viagem
e,
por

isso
, é
devida
a
indenização

por

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente
a
reclamação
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 225027170/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Nesse

sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024. Se
não

cumprirem
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
. No
presente

caso
,
em
que
pese
as
alegações
da
parte

reclamante

acerca
das
condições

insalubres
do
ônibus

em
que
realizou

sua

viagem
, nota-se que
não

foi

comprova
da

tal

condição
,
seja

pelas
imagens
juntadas
no ID 225025321/PJe2
ou

pelos

vídeos

encartados
no ID 225025323/PJe2.
Em

relação

ao

barulho

informado
e
apresentado

em

vídeo
, é natural que
em

veículos

deste

porte

existam

barulhos

em

razão
do
tipo
de motor,
inclusive

porque

trafegam

em

rodovias
, o que
está

diretamente

ligado
com o
barulho

produzido
, a
depender
do
tipo

cobertura

asfáltica
. O
segundo

vídeo
, d
o

mesmo

modo
,
não

evidencia

qualquer

defeito no encosto da poltrona do ônibus e, por

fim
, no que
concerne
à
insalubridade
, o que se
constata
das imagens é que
aquilo
que a
parte

autora

alega

ser

falta
de
higiene
,
em

verdade
,
decorre
do
uso

ordinário
do
veículo
,
ainda

mais

ao
se
considerar
que é
utilizado

justamente
para o
transporte
de
diversas

pessoas

por

longos

trechos
.

5. O
juízo
singular
destacou
que "
não

há
no
processo

suporte

probatório

mínimo

suficiente
a
dar

respaldo

às

alegações
do
consumidor
, no
sentido
de que as
provas

apresentadas
no ID No 73228234 e 73228238,
visto
que
aparentemente

não

demonstram
total
falta
de
higiene
pela
requerida
".
Dessa
forma,
correta
a
conclusão
de que
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
ainda

mais

ao

considerar
que
prestou

os

serviços
para
os

quais
fora
contratada
.
Portanto
,
a sentença
deve

ser

mantida
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024